Tribunal: TJSP
Processo: 1017931-29.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. Reserva de hospedagem via plataforma Airbnb. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Legitimidade passiva configurada. Plataforma integra a cadeia de consumo. Dever de informação e de assistência. Imóvel entregue em condições impróprias de higiene: presença de baratas, sujidade no banheiro, cortina encardida, geladeira sem degelo e com vazamento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. Reserva de hospedagem via plataforma Airbnb. Sentença de improcedência. Insurgência das autoras. Legitimidade passiva configurada. Plataforma integra a cadeia de consumo. Dever de informação e de assistência. Imóvel entregue em condições impróprias de higiene: presença de baratas, sujidade no banheiro, cortina encardida, geladeira sem degelo e com vazamento, gordura no box do chuveiro, fiação da TV desgastada, televisão e ar-condicionado inoperantes. Atendimento ineficaz após acionamento do suporte. Cláusula de comunicação em 72 horas que não exclui a responsabilidade no caso concreto. Abusividade inoponível ao consumidor. Responsabilidade objetiva reconhecida. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada autora, adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. Inversão da sucumbência. Honorários fixados em 10% sobre a condenação. Sentença reformada. Recurso provido.